Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005964-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.130.186/0001-06 (APELANTE), ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), RONALDO PAVANELLI GALVAO - CPF: 295.693.828-21 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - ICMS-DIFAL – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – ICMS-DIFAL - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA NO PRETÉRITO ANO DE 2021, ANTE A INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – MATÉRIA ANALISADA NA ADI 5469 E NO RE 1287019/DF (TEMA 1.093) – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC - DISPOSITIVO QUE DEVE SER OBSERVADO AINDA QUE O OBJETIVO SEJA O DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de hipótese de recurso de embargos de declaração apresentado pela Empresa JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de Mandado de Segurança registrado sob o n.º 1005964-16.2021.8.11.0041, impetrado pela ora embargante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o viso de impedir que o Fisco Estadual prossiga na exigência do recolhimento do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência nos períodos assinalados na exordial, cuja decisão colegiada, modificando a prestação jurisdicional de primeira instância, foi conclusiva pela procedência dos pedidos e concessão da ordem mandamental. (Id. 203615173).

Em apertada síntese, a embargante esclarece que apesar do acórdão ter reconhecido acertadamente o direito dela ao afirmar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 05/04/2022, ou seja, depois de transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022, incorreu em contradição, uma vez que deixou de pronunciar de forma clara sobre o pedido principal referente a ilegalidade da cobrança no ano de 2021, em razão da inexistência, à época, de lei complementar regulamentadora da cobrança.

Aduz que tal matéria foi trabalhada na ação mandamental, tendo sido reiterada em sede de embargos de declaração, ainda na instância de piso, nas razões da apelação e, agora, nestes embargos declaratórios, tudo visando a declaração de irregularidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2021, que vem sendo indevidamente exigido pelo FISCO Estadual, cujo direito postulado não foi resolvido de forma satisfatória pelo acórdão obliterado, ante a contradição existente em seu bojo.

Discorre que o fundamento utilizado na impetração para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no pretérito ano de 2021 assenta-se na ausência, à época, de LC regulamentadora e não no calendário de 2022, em razão da demora na publicação da LC n. 190/2022 (princípio da anterioridade anual).

Elucida que quando submetido a julgamento a ADI n. 5469 e RE n. 1287019, foi assentada a tese de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Prossegue aduzindo que muito embora tenham os Ministros fixado efeitos modulatórios para que a decisão passasse a vigorar a partir de 2022, a Corte Suprema excluiu aqueles que já possuíam ações em andamento no ano de 2021, como é o caso dela, embargante, que ajuizou a impetração dias antes da publicação da ata de julgamento do caso representativo da controvérsia.

De modo que a fundamental circunstância que embasou a impetração do mandado de segurança em mesa foi o fato de que a Ata de Julgamento do caso representativo de controvérsia foi disponibilizada dias após o ajuizamento da ação mandamental, fato que não inclui a embargante na modulação dos efeitos de
decisum,
mas sim na exceção
“ressalvado aqueles que possuem ações em curso”.

Almeja, sob esses fundamentos, o acolhimento e o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a contradição existente e declarado o direito da impetrante/embargante de não ser compelida ao recolhimento do imposto em questão no ano de 2021, por ausência de lei complementar regulamentadora.

Recurso tempestivo (Id. 174003163).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe aos argumentos das embargantes deprecando, ao final, pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 174003165).

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pela empresa JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de Mandado de Segurança registrado sob o n.º 1005964-16.2021.8.11.0041, impetrado pela ora embargante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, modificando a prestação jurisdicional de primeira instância, foi conclusiva pela procedência dos pedidos e concessão da ordem mandamental, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em favor da apelante/embargante até 05/04/2022, ou seja, até depois de transcorrido o prazo de noventa dias da publicação da LC n. 190/2022.

A embargante pretende a modificação do julgamento colegiado sob a roupagem de contradição existente no acórdão, tendo em vista que deixou de pronunciar de forma clara sobre a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2021, à luz da fundamentação externada pela impetrante/embargante. O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – PREVISÃO CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015 – MATÉRIA ANALISADA NA ADI 5469 E NO RE 1287019/DF (TEMA 1.093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A QUE A IMPETRANTE NÃO ESTÁ SUBMETIDA – EDIÇÃO POSTERIOR DA LC N. 190/2022 – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ SUA VIGÊNCIA, CUJOS EFEITOS PASSA A PRODUZIR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CONFORME DECISÃO HODIERNA DO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7068 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS LEGAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 – Em respeito à regra da anterioridade nonagesimal, estando a impetrante excluída da modulação fixada pelo STF na ADI n. 5469 e no RE 1287019, a tributação só poderá iniciar a partir de 90 (noventa) dias após a publicação da LC n. 190/2022, em conformidade com o hodierno entendimento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078. Assim, como a Lei Complementar Federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 04 de abril de 2022.

3 – É possível, em mandado de segurança, reconhecer do direito da impetrante em restituir/compensar valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, desde que seja observado as vias administrativas para tal mister.

4 - Recurso provido. Sentença em reexame retificada.

Como fiz constar no relatório, a argumentação precípua do embargante é a de que o acórdão refutado, apesar de lhe ser favorável, está albergado pela contradição, uma vez que não registrou de forma clara, à luz da fundamentação externada nas razões da impetração e no recurso de apelação cível, acerca da declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2021, por ausência de lei complementar regulamentadora.

Diametralmente contrária às argumentações externadas pela embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Assim, ponderando as alegações postas pela embargante, é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente, em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, devendo assim permanecer intacto, até porque os embargos de declaração não se prestam para fins de prequestionamento.

Reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão ao decidir sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até o dia 05/01/2022, ou seja, depois do transcurso do prazo nonagesimal da LC n. 190/2022, cuja ilegalidade abrangeu também o período de 2021 suscitado pelo embargante, como pedido principal.

"(...) Primeiramente, faço consignar que a malha documental carreada aos autos apresenta-se suficiente para possibilitar o exame da pretensão posta na via mandamental eleita, bem como para identificar o ato coator que a impetrante visa combater, tido como ofensivo a direito líquido e certo, até porque cuida-se de regras de cunho nacional e estadual sob a hipótese de incidência de Diferencial de Alíquota – DIFAL, assim como regras e princípios que regem o Direito Tributário, incidentes ou não à celeuma submetida no
mandamus,
fato, que torna fácil concluir que não se trata de inadequação da via eleita.

Assim, continuando a análise da hipótese concreta, fazendo um retrospecto da instituição de referido imposto (DIFAL), percebe-se que sua instituição teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança da DIFAL – Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final, não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria, foi promulgada a EC n. 87/2015 e, em nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio 93/2015.

Faço consignar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que depois da edição do Convenio 93/2015/CONFAZ, especialmente em face das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona, iniciou-se uma maratona no sentido de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS.

A questão foi submetida aos Tribunais Superiores, por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.093), cujo julgamento foi proferido por videoconferência em 24/02/2021, oportunidade em que restou firmada a tese de que “
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
e, consequentemente, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que atendendo à exigência constitucional e visando a regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, tão logo após a promulgação da EC 87/2015 disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015 e, ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10.337/2015, apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretende dar início à cobrança de imediato.

A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da
cláusula nona
do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento,
ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, a Suprema Corte firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25/05/2021, de modo que o espirito dos julgadores, ao que tudo indica, foi firmar entendimento de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolva transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora.
Ao mesmo tempo, garantiu ao Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro do ano de 2021, para que os mesmos não ficassem sem a importante arrecadação.

No ano subsequente, 2022, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar federal n. 190/2022.

Diante desse cenário, voltando ao caso concreto, tem-se que a ação mandamental foi ajuizada em 25/02/2021, de modo, que assiste razão à apelante na sua pretensão de se ver desobrigada ao recolhimento do DIFAL-ICMS, até a edição da LC n. 190/2022, tendo em vista que está incluída na ressalva das
“ações judiciais em curso
”, e, portanto, não está vinculada na modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal.

A concessão parcial da segurança vindicada afastou a cobrança do DIFAL em face da empresa impetrante a partir de janeiro de 2022, sem fazer menção do término da ilegalidade da cobrança, cuja questão não foi resolvida mesmo com a interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.

O fato é, que a controvérsia submetida à apreciação foi o reconhecimento da ilegalidade da cobrança até a edição da Lei Complementar regulamentadora da cobrança, cuja validade/executividade, não sobrevém com a edição, mas de sua vigência que se concretiza com o decurso dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, o que tornaria claramente incongruente a não apreciação da validade da exigência do tributo em evidência até a regulamentação da validade de sua exigência.

(...)

Conclui-se portanto, que a Suprema Corte de Justiça colocando uma pá de cal sobre a celeuma, fixou entendimento de que a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, que veio ao mundo jurídico para regulamentar de forma geral e validar a cobrança do imposto em questão, começa a fluir 90 (noventa) dias após sua publicação, que se verificou na data de 04 de janeiro de 2022.

Logo, à luz de tal contexto fático, revelador de que a impetrante não está inserida na modulação dos efeitos estabelecidos pelo STF na ADI n. 5469 e no RE n. 1287019 e, ante a imposição de realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo posicionamento formado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o entendimento segundo o qual para a produção dos efeitos da LC 190/2022 devesse obedecer o princípio do exercício financeiro seguinte, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VÉCULOS LTDA, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, especialmente para alinhar o entendimento que vem sendo externado por este Sodalício ao

recente entendimento da Suprema Corte, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer da ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS até noventa dias após a edição da LC n. 190/2022, ou seja, até o dia 05/04/2022, retificando a sentença reexaminada.

(...)”.

Como se vê, a questão foi devidamente tratada no acórdão, tendo sido analisada à luz da legislação pertinente, restando bem esboçado o direito da embargante em não recolher o imposto questionado na impetração, NÃO SÓ no período de 2021 (ante a ausência de lei complementar), mas, estendendo apontada ilegalidade, até 05/04/2022, depois de transcorrido o prazo nonagesimal da LC n. 190/2022, editada após o ajuizamento da ação, a partir de quando a cobrança passa a ser efetivamente legalizada.

Logo verifica-se que a real intenção de JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS, aqui embargante, é obter o reexame da matéria já analisada.

Assim, a conclusão a que se chega, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já amplamente decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do NCPC).

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas das embargantes, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade apontada, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida, inclusive, albergando seus interesses.

Impende anotar que, ainda que o embargante esteja apenas ambicionando ao prequestionamento da matéria, mesmo nessa hipótese são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS DECLARATÓRIOS submetidos à nossa apreciação, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que, para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024